Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Inviável a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, quando os documentos juntados não se mostram aptos a comprovar a alegada hipossuficiência.

3. RECURSO DESPROVIDO.